Tribunal: TJMT
Processo: 0001241-97.2017.8.11.0012
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001241-97.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MARTINS VIEIRA - CPF: 428.085.101-87 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:- MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S):- JOSE MARTINS VIEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– INCONFORMISMO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DOS AGENTES PELOS CRIMES CONSTANTE NA DENÚNCIA – IVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.

Imperiosa a manutenção da sentença absolutória notadamente se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria e materialidade da comercialização de droga, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:- MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S):- JOSE MARTINS VIEIRA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0000367-15.2017.8.11.0012, Cód. 86347, da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que
absolveu
o acusado JOSE MARTINS VIEIRA da acusação de ter praticado o delito tipificado no art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o Ministério Público pretende a reforma da sentença para que seja o acusado
condenado
nos termos da denúncia, uma vez que
restou plenamente configurado o delito ora imputado
. (id. 127716215)

As contrarrazões da defesa vieram no id. 127716215 - pág. 152, pugnando pelo
desprovimento
do recurso ministerial e manutenção da decisão de primeiro grau.

O parecer, da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo Ministério Público, conforme ementa a seguir:

““RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA DENÚNCIA – APELO MINISTERIAL - PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO SOB ALEGAÇÃO DE QUE AS PROVAS PRODUZIDAS SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS FATOS – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS, POR MAIS QUE SEJAM DOTADOS DE CREDIBILIDADE, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ALICERÇAR DECRETO CONDENATÓRIO QUANDO NÃO AMPARADO COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – DESPROVIMENTO”
. (Id.

132076178)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:- MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S):- JOSE MARTINS VIEIRA

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado visa o
Ministério Público
a reforma da sentença
para condenar
o recorrente como incurso no delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, julgando procedente a denúncia.

Da exordial ressai que:

“no dia
03 de fevereiro de 2017
, por volta das 07h:00min, na residência localizada na Rua Santa Helena, no 599, Bairro Jardim Tropical III, nesta urbe, o denunciado JOSÉ MARTINS VIEIRA, vulgo “Zezinho da Prefeitura”,
guardava em depósito,
para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, droga, sendo
04 (quatro) porções de Cannabis Sativa Lineu (Maconha),
totalizando
12 gramas
. Segundo apurado no presente inquérito policial, os agentes da segurança pública deste município se dirigiram até a casa do denunciado no afã de dar cumprimento a um mandado de
busca e apreensão dantes determinado por este juízo
, em razão das suspeitas de mercancia de substâncias entorpecentes. Quando da chegada dos policiais e após a localização do denunciado, este fora levado até sua residência visando acompanhar o cumprimento da ordem. Após minuciosa revista no local
fora entregue pelo denunciado uma porção de substância entorpecente, análoga a Cannabis Sativa Lineu (Maconha),
que se encontrava ao lado de um aparelho televisor, devidamente acondicionada para mercancia.
Restou, ainda, apurado pelos relatos investigativos realizados pelos policiais civis desta cidade que o denunciado realizada com frequência a mercancia de entorpecentes
, fato que fora confirmado pelo próprio quando de seu interrogatório diante da autoridade policial (...).” (Id. 127716213).”
.

No contexto dos autos o sentenciante aduz ausência de
materialidade
do delito diante da fragilidade de comprovação da traficância.

Conforme o auto de apreensão constante no id. 127716213 - Pág. 7, na data dos fatos fora apreendido na residência do recorrido 01(um) aparelho celular e 12 (doze) gramas de maconha,
sem qualquer petrecho que comumente seria utilizado para embalo e distribuição da droga, ou qualquer quantia em dinheiro
.

Insta consignar que na data dos fatos os policiais foram à residência do acusado e foram informados pelos vizinhos que naquele momento ele estava trabalhando, inclusive indicaram o local onde os militares encontraram o recorrido que prontamente os levou em sua residência e entregou a droga que disse ser para consumo próprio.

Conquanto o Ministério Público vise a condenação do apelado, o pleito não merece prosperar.

Destaco que, nos autos, não impera a certeza necessária para embasar uma condenação, porquanto para um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante a prova colhida no decorrer da instrução criminal, com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação não evidenciada no caso em comento.

Da análise dos pormenores dos autos, constata-se clara ausência de demonstração de ocorrência dos fatos como narrado na denúncia no que alude à conduta da traficância. Explico.

A denúncia aponta a propriedade e a comercialização do entorpecente apreendido entretanto, o suposto monitoramento que culminou no mandado de busca e apreensão não ficou detalhado os fundamentos, ainda, não restou devidamente comprovada a ilicitude de que a residência do réu era utilizada para traficância.

Nesse contexto, revelando-se frágil o contexto probatório, em sede de matéria penal, a dúvida deve ser invariavelmente em favor do réu, aplicando na espécie o princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, trago à colação a doutrina de GUILHERMEDE SOUZA NUCCI,
verbis
:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.” (In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Sobre o tema proferi a seguinte decisão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITO À CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE PROVAS SUFICIENTES DA MERCÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS FRÁGEIS PARA ATESTAR A RESPONSABILIDADE – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. A insuficiência probatória no tocante à autoria e ausência de segurança necessária para a formação de um juízo de certeza da prática do tráfico ilícito de entorpecentes enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.”
(TJMT - Ap, 5262/2014, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Data do Julgamento 25/06/2014, Data da publicação no DJE 03/07/2014).

Ante o exposto, em
consonância com a d. Procuradoria de Justiça,

nego provimento
ao recurso de apelação criminal manejado pela a acusação, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022